Tribunal: TJBA
Processo: 8001850-24.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001850-24.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: ALBEIZA FERREIRA LIMA e outros (4) Advogado(s):ADOLFO RABELLO LEITE NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS E ADICIONAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JÁ CONSTITUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidores municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de salários e adicionais de insalubridade e tempo de serviço referentes ao mês de dezembro de 2024, bem como determinar o pagamento regular das remunerações futuras, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada crise financeira decorrente de transição administrativa e ausência de previsão orçamentária pode afastar a obrigação do ente municipal de pagar verbas salariais já devidas aos servidores; (ii) a determinação judicial de pagamento das verbas salariais e de obrigação de fazer para regularização dos pagamentos caracteriza indevida interferência na gestão orçamentária municipal. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública possui personalidade jurídica contínua, não se confundindo com os gestores que a administram, de modo que as obrigações assumidas pela administração anterior vinculam o ente federado, independentemente da alternância de mandatos. 4. O princípio da impessoalidade e da continuidade administrativa impede que o Município se exima do pagamento de verbas decorrentes de serviços efetivamente prestados sob o argumento de irregularidades deixadas por gestão anterior. 5. A crise financeira ou a ausência de dotação orçamentária não justificam o inadimplemento de salários, que possuem natureza alimentar e são protegidos constitucionalmente. 6. As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicam-se à criação de novas despesas, não podendo servir de fundamento para afastar o pagamento de obrigações já constituídas e decorrentes da prestação de serviços públicos. 7. A determinação judicial para pagamento das verbas e regularização da remuneração não configura interferência indevida na gestão administrativa, mas apenas a concretização de dever legal do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A alternância de gestão administrativa não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas salariais devidas a servidores decorrentes de serviços efetivamente prestados. 2. A alegação de crise financeira ou ausência de dotação orçamentária não justifica o inadimplemento de verbas salariais, dada sua natureza alimentar e a proteção constitucional conferida ao salário.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 37, caput; 39, §3º; 169; LC nº 101/2000, arts. 15 e 16; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §§3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001850-24.2025.8.05.0078, tendo como Apelante o Município de Quijingue/BA e Apelados Albeiza Ferreira Lima e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator